Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710210-10.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: BRAULIO CARSALADE HERBSTER DE GUSMAO, HELIO GAIOSO ROCHA, JORGE BARBOSA BOSCH EXECUTADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, HEBERT DA SILVA TAVARES D E C I S Ã O Reconheço o pagamento e ponho fim à fase de Cumprimento de Sentença. Liberem-se os valores ao credor. Após, arquivem-se. I. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator